Tribunal: TJDFT
Processo: 0701024-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. CDC. FRAUDE BANCÁRIA. CARACTERIZADA. NEGLIGÊNCIA NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conteúdo econômico da demanda vincula-se ao que foi postulado pela parte autora, ou seja, tratando-se de ação de indenização, em que há cumulação de pedidos, deve-se observar o teor do que dispõe o art. 292, incisos V e VI, do CPC. Impugnação ao valor da causa rejeitada.
2. A resolução da controvérsia perpassa pela análise do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos, respectivamente, nos arts. 2° e 3° da Lei n° 8.078/90.
3. A jurisprudência é assente no sentido de que a instituição financeira tem o ônus de adotar medidas a fim de coibir possíveis fraudes realizadas por terceiros, e, falhando nestas medidas, deve responder pelos eventuais prejuízos causados. Reconhecido o ato ilícito, a declaração de inexigibilidade do débito é medida que se impõe, tal como constou da sentença recorrida.
4. A sentença recorrida arbitrou os honorários de sucumbência em 10% do valor da causa, nos estritos termos do disposto no artigo 85, §2o, do CPC, razão pela qual não há que se falar em sua fixação conforme os critérios atinentes à equidade, principalmente ao se considerar que o caso dos autos não se subsome à hipótese do §8o do art. 85 do CPC/2015, sendo certo que os honorários em questão, tal como arbitrados na origem, sequer encontram-se em valor excessivo, não havendo razões para sua reforma.
5. Não subsiste interesse recursal do apelante concernente ao arbitramento de danos morais, uma vez que não houve qualquer condenação a tal título, tampouco houve recurso da parte autora/apelada, tornando-se inócua, assim, tal impugnação. 5.1 Reconhecida a nulidade da relação contratual em questão, não deve o nome do autor/apelado figurar em tal cadastro, devendo ser excluída tal inscrição, tal como determinado pela sentença recorrida.
6. Para o reconhecimento da litigância de má-fé, mostra-se imprescindível a demonstração da conduta dolosa da parte. A má-fé está assentada em substrato de fundo ético e, por isso, reclama a identificação do dolo com que se procede na arena processual. No caso, não vislumbro dolo ou mesmo prejuízo concreto a parte embargada pela interposição deste Agravo de Instrumento que justifique a incidência desta penalidade, razão pela qual rejeito o pedido em questão.
7. Recurso conhecido e não provido.